Tribunal: TJPA
Processo: 0089977-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089977-55.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089977-55.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDOS: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA.

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que extinguiu execução fiscal ajuizada em dezembro de 2013 no valor de R$ 10.307,55, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e na sistemática definida pelo STJ no REsp 1.340.553/RS. A sentença entendeu que, após a citação, o exequente permaneceu inerte por nove anos. O Estado recorre, alegando nulidade da decisão por ausência de delimitação dos marcos prescricionais e ausência de intimação prévia da Fazenda, além de defender que o prazo prescricional não se iniciou, pois nunca houve despacho de arquivamento nem suspensão formal do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se houve nulidade da sentença por ausência de delimitação do termo inicial e final da prescrição intercorrente e por violação ao contraditório;

(ii)

estabelecer se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige a suspensão formal da execução e o arquivamento do feito por até um ano, com posterior contagem do prazo prescricional de cinco anos a partir da ordem de arquivamento. A ausência desses marcos temporais torna inviável o reconhecimento imediato da prescrição.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe intimação da Fazenda Pública, em atenção ao devido processo legal e ao contraditório, nos termos do §4º do art. 40 da LEF e dos arts. 9º e 10 do CPC.

O juízo de origem não observou o procedimento previsto no art. 40 da LEF, pois não houve suspensão formal da execução nem despacho de arquivamento dos autos, tampouco a intimação da Fazenda para manifestação antes do reconhecimento da prescrição.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566) estabelece que diligências infrutíferas não suspendem a prescrição automaticamente, mas a contagem do prazo prescricional depende da formalização do arquivamento e da inércia comprovada do exequente.

A ausência de ato formal de suspensão e arquivamento impede o início da contagem do prazo prescricional, tornando precipitada a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal da execução e o arquivamento dos autos, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir da decisão que ordena o arquivamento do feito.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 489, §1º, II a V; CTN, art. 156, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2017 (Tema 566); STJ, Súmula 106; TJ-RS, AC 70082354945, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 02.09.2019; TJ-RJ, AI 0056562-63.2019.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 04.12.2019; TJPA, AC 6544973, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 20.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (ID 23807544), que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em dezembro de 2013 visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 10.307,55 (dez mil, trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente inscrito em dívida ativa.

O MM. Juiz singular fundamentou a sentença sob a ótica do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com base na sistemática definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS. Assentou que após a citação do executado não houve manifestação do exequente pelo período de 09 (nove) anos. Rejeitou as alegações de suspensão ou interrupção do prazo em razão de diligências infrutíferas, invocando a jurisprudência do STJ no sentido de que tais diligências não têm o condão de paralisar o curso da prescrição. Ao final, acolhendo a exceção de pré-executividade, nos termos dos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 156, V do CTN c/c art. 487, II do CPC, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o presente processo, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 23807546), o Estado do Pará argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos legais da prescrição intercorrente, em afronta ao art. 489, §1º, II a V, do CPC/2015 e ao item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, defendendo ser imprescindível a fixação do termo inicial e final da contagem prescricional. Alega, ainda, que a extinção do feito se deu de forma abrupta, sem prévia intimação da Fazenda Pública, configurando decisão surpresa, em desrespeito aos arts. 9º e 10 do CPC.

No mérito, sustenta que não se pode imputar à Fazenda a mora processual, pois o retardamento diligências posteriores à citação decorreu de falhas do próprio Judiciário. Ressalta que nunca houve arquivamento provisório da execução, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ e do Tema 179 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.102.431/RJ), segundo os quais o atraso judicial não pode ser interpretado como inércia da parte exequente. Ao final, pugna pela anulação da sentença e afastamento da prescrição.

Certificada a não apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 23807550 – fls. 1.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar (ID 26612057)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA., com base na aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

O juízo de origem entendeu que a execução deveria ser extinta com fundamento na prescrição intercorrente, porquanto restou infrutífera a localização dos devedores e bens penhoráveis, entendendo que após a citação do executado não houve manifestação do exequente pelo período de 09 (nove) anos, conforme o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Todavia, divirjo desse entendimento, amparada nas razões expostas no recurso, que passo a analisar de forma pormenorizada.

Acerca da
prescrição

intercorrente
, rege a Lei Nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da
execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

§ 1º - Suspenso o curso da
execução
, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da
execução
.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

(...)

Se verifica então, que a
prescrição

intercorrente
não é meramente declarada após o prazo de 06 (seis) anos totais após o início da
execução
, e sim, possui um procedimento específico a ser seguido.

Conforme o exposto no § 2º, transcorrido o prazo máximo de 01 (um) ano após a suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Assim, nos termos do § 4º supracitado, o prazo prescricional (cinco anos) decorre da decisão que ordena o arquivamento, e somente depois de ouvida a fazenda, o juiz poderia reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

Dessa forma, cristalino que os prazos supracitados não foram respeitados pelo juízo primevo, tendo este sentenciado a
prescrição

intercorrente
, não havendo transcorrido prazo prescricional.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.

O reconhecimento da
prescrição

intercorrente
na
execução

fiscal
, consabidamente, depende de aferição de tempo e inércia do exequente na persecução do crédito. Tal entendimento é uníssono na jurisprudência. In casu, verifica-se que desde o último marco interruptivo da
prescrição
não decorreram mais de 05 anos. Assim, considerando que a
prescrição

intercorrente
somente possui lugar quando se encontram conjugados o decurso de tempo e a inércia da parte credora, não se há de reconhecê-la no caso concreto. A
prescrição

intercorrente
ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual cabe aplicação da Súmula 106 do STJ.DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70082354945 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 02/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
Nos termos do artigo 40 da Lei de
Execução

Fiscal
e Súmula nº 314, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
exige a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Inocorrência
.
As demais questões trazidas ao conhecimento do Tribunal constituem supressão de instância, porque não apreciadas pela instância de origem, ainda que a alegada
prescrição
inicial constitua questão de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 409, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00565626320198190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Este é o posicionamento da Segunda Turma de Direito Público:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. BENS NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
. LEI N.º 6.830/1980.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em outubro/2008, sendo realizado o despacho citatório em novembro/2008. Ademais, constata-se que houve a citação do executado em maio de 2009. 2. O exequente, no ano de 2010 pleiteou ao judiciário medidas constritivas, mas só foram efetivadas em 2018, sem nenhum resultado frutífero. 3. Todavia, o Exequente, ora apelado, não fora notificado deste fato e logo em 2019 foi proferida sentença decretando a ocorrência da
prescrição
. 4. Desse modo, entende-se que seria imprescindível a ciência do Exequente no que tange à ausência de localização de bens, para que pudesse ser decretada a
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu na demanda ora analisada. 5. Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a
prescrição

intercorrente
, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

(6544973, 6544973, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29).

Dessa forma, cristalino que assiste razão ao ora apelante, posto que teve sua
execução
extinta ao arrepio da legislação concernente, não tendo o juízo primevo realizado o correto cálculo do prazo prescricional, se eximindo assim de realizar o devido procedimento para que a
prescrição

intercorrente
fosse considerada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a decisão combatida nos termos da fundamentação supra, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para o regular andamento da
execução
.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2025